Tribunal: TJSP
Processo: 1007527-95.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato. Bancários. Extinção do Feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Justiça Gratuita. Hipossuficiência econômica não comprovada. Inteligência do art. 99 do Código de Processo Civil. Determinação de juntada de Procuração com firma reconhecida e específica (ou procuração pública). Inércia do Autor. Decisão respaldada no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato. Bancários. Extinção do Feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Justiça Gratuita. Hipossuficiência econômica não comprovada. Inteligência do art. 99 do Código de Processo Civil. Determinação de juntada de Procuração com firma reconhecida e específica (ou procuração pública). Inércia do Autor. Decisão respaldada no Poder Geral de Cautela conferido ao Magistrado. Determinação pautada ao Comunicado CG No 02/20171 (Processo no 2016/181072) do Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça NUMOPEDE, da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Medida necessária a coibir fraude na propositura de Ações Judiciais. Precedente do TJSP. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.